Tribunal: CARF
Processo: 13738.000802/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13738.000802/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ILKA CEREJA CRUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.420,94 para
saldo de imposto a pagar de R$2.020,31.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Não foram aceitos recibos sem formalidade legal ENDEREÇO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000802/2008-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000802/2008-11

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 24/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
23/5/2008, às fls. 2/36 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/03, acompanhada dos documentos, alegando, em síntese que,
tendo em vista que em 2005 suas despesas médicas somaram R$17.000,00, das quais a
fiscalização glosou R$16.150, tem-se como acatado pelo fisco R$850,00 de despesas
com saúde. Como todos os prestadores receberam mais de R$850,00 no ano, o fato a
impede de identificar quais recibos são objetos do lançamento. Considerando o
princípio da ampla defesa e as razões acima expostas, requer o cancelamento do
Notificação.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 48/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte,
cientificado da exigência tributária devidamente fundamentada, com a descrição
suficiente dos fatos e da forma de apuração da base tributável, tem assegurados seu
direito de resposta ou de reação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/9/2011 (fl. 55), a contribuinte, em
4/10/2011 (fl. 57), apresentou recurso voluntário, às fls. 57/62, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria informado os endereços dos profissionais na peça impugnatória.
- não teria feito constar os endereços dos profissionais nos recibos juntados
porque entendeu que se assim fizesse estaria adulterando os documentos.
- não poderia ser penalizada tendo em vista sua boa-fé em não adulterar os recibos
juntados.
- deveria ter sido informada se seria necessária a apresentação de novos recibos ou
de declarações firmadas pelos profissionais.
- os endereços teriam sido indicados dentro do prazo legal.
- requer a concessão de prazo adicional para juntada de novos recibos ou de
declarações dos profissionais, caso seja necessário.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000802/2008-11

O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte e glosadas
pela autoridade fiscal pela ausência de endereço nos documentos comprobatórios apresentados.
A decisão recorrida manteve a autuação, uma vez que a contribuinte juntou os
recibos sem endereço, informando os endereços dos profissionais na peça de defesa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em consonância com a legislação citada, os contribuintes estão obrigados a
comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, os fatos que tenham
ensejado todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual. Embora dispense a juntada
dos documentos comprobatórios, cabe aos contribuintes manter em boa guarda documentos
comprobatórios dos dados informados em sua declaração de ajuste e que atendam aos requisitos
legais (art. 797 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR).
No caso em questão, observa-se que o procedimento fiscal atendeu integralmente
à disposição expressa da lei no que toca à exigência (expressa na notificação) de os recibos
médicos conterem o endereço do prestador de serviço.
Apesar disso, a contribuinte não procurou sanar, junto aos prestadores de serviço,
a deficiência documental apontada na notificação de lançamento. Não trouxe nem na fase
impugnatória, nem na recursal, em complemento aos recibos originalmente apresentados,
declarações dos médicos com a indicação dos seus endereços, nem novos recibos contendo a
informação que faltava e nem mesmo os recibos originais retificados pelos prestadores de
serviços.
A apresentação nas fases impugnatória ou recursal de documentação
comprobatória cujas omissões e/ou imperfeições tenham sido saneadas é comumente aceita no
julgamento da lide para fins de restabelecimento de dedução glosada se a razão para a glosa aí se
encontrar. Tais correções são normalmente feitas mediante a apresentação de novos documentos,
como declarações firmadas pelos profissionais ou segunda via dos recibos, ou mediante correção
ou ressalva feita pelo profissional emitente no próprio recibo.
Entretanto, no caso, a recorrente não apresentou esses documentos. A ausência do
endereço nos documentos comprobatórios das despesas não pode ser suprida pela simples
menção deles na peça de defesa.
Repiso que caberia à contribuinte, para fins de ter sua pretensão atendida,
providenciar, junto aos profissionais envolvidos, a retificação dos recibos emitidos ou
declarações, firmadas pelos mesmos, no sentido de atender a exigência da fiscalização quanto ao
endereço. Até se poderia admitir o aproveitamento dos recibos originais para suprir a
irregularidade, mas caberia a demonstração de que o acréscimo foi realizado pelo profissional,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000802/2008-11

que poderia fazê-lo no verso do recibo ou outro lugar disponível, com aposição de novo carimbo
e assinatura/rubrica.
Quanto ao protesto pela produção de provas, ressalte-se que, nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses descritas
nas alíneas do § 4o do referido dispositivo. Verifica-se que não há comprovação nos autos da
ocorrência de qualquer dessas hipóteses.
Assim, esse pedido deve ser indeferido.
Portanto, persiste a falta de requisito legal do documento comprobatório.
Lembro que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os documentos
comprobatórios das despesas passíveis de dedução. Uma vez que este órgão colegiado não pode
determinar a inaplicabilidade de lei a caso expressamente nela prevista, sem reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Quanto a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do RIR).
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a recorrente não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital